Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FÁBIO AUGUSTO VIEIRA contra despacho por mim proferido em 7/5/2024, por meio do qual designei a audiência de instrução desta ação penal para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia por videoconferência, bem como determinei que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pelas Defesas independentemente de intimação.



    Neste recurso (petição STF nº 54759), a Defesa alega omissões no despacho, eis que “(i) a decisão omitiu qualquer fundamentação acerca da necessidade de realização da audiência de instrução por videoconferência; (ii) a decisão omitiu o motivo pelo qual as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal e pelos denunciados não serão intimadas para comparecer à audiência, nos termos dos arts. 218 e 396-A do Código de Processo Penal; (iii) a decisão omitiu o dispositivo legal que ampara a atribuição, à defesa técnica, do ônus de apresentar as testemunhas.”.



    Assevera que: “(...) não é despiciendo salientar que embora o art. 455 do Código de Processo Civil disponha que cabe ao advogado da parte intimar testemunhas por ele arroladas, é certo que tal ônus não pode recair sobre a defesa técnica no processo penal, uma vez que a celeridade e o utilitarismo não podem reger um processo que, ao seu fim, poderá culminar na restrição de liberdade do indivíduo. Ao contrário do processo civil, em que forma é mero instrumento, no processo penal a forma é garantia e, neste caso, o descumprimento à forma viola direitos fundamentais, como a ampla defesa e o contraditório. ”.



    Afirma que “(...) a decisão embargada foi publicada na data de hoje, 08 de maio de 2024, e que, na hipótese de ser obrigada a apresentar as testemunhas na audiência, a defesa disporá de prazo extremamente exíguo para realizar tal diligência e conseguir apresentar todas as 25 (vinte e cinco) testemunhas daqui a apenas 4 (quatro) dias, sendo apenas 2 (dois) deles úteis.”.



    Prossegue, sustentando que “ao Estado-juiz a intimação de testemunhas - até mesmo para que, caso descumprida a intimação, possa haver punição -, visto que o dever de comparecimento está atrelado à intimação. Ao não garantir a eficácia da oitiva de testemunhas enquanto meio de prova, o Estado-juiz viola a garantia dos acusados à ampla defesa. Não por outro motivo que o processo judicial não prescinde da renovação de depoimentos prestados na seara pré-processual, bem como não é permitida a prolação de sentença com base exclusivamente em depoimentos colhidos durante a investigação; é justamente a existência de formas pré-definidas de realização dos atos processuais que garante a observância dos direitos fundamentais.”.



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as seguintes omissões : ”i. qual dispositivo legal ampara a realização de audiência de instrução por videoconferência sem fundamentação acerca de sua necessidade; ii. as testemunhas serão ou não intimadas para comparecer à audiência de instrução, nos termos dos arts. 218 e 396-A do Código de Processo Penal; iii. qual dispositivo legal ampara a atribuição, à defesa técnica, do ônus de apresentar as testemunhas em juízo.”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem inconformismo com as determinações (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Quanto à primeira omissão apontada, observo que, o PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, considerou não existente nulidade na designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência em ação penal relativa aos atos criminosos e golpista de 8/1/2023, atentando-se ao permissivo previsto no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de prejuízo para a Defesa, nos termos do voto que proferi (AP 1403 Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/4/2024):



    “(...)



    A Defesa ainda aduz a ocorrência de nulidade em vista da realização das audiências por videoconferência.



    O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res.-CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial.



    No caso, a designação do ato espelhou a adoção do formato telepresencial, as respectivas datas e horários, as finalidades para a sua realização, detalhando-se inclusive as eventuais incumbências das partes.



    No transcorrer das audiências propriamente foi assegurada a plena participação da Defesa.



    Portanto, mais uma vez não prospera a alegação de nulidade suscitada, tendo em vista, ainda, o fato de não se demonstrar nenhum prejuízo concreto suportado pela parte em vista da realização do ato em dinâmica telepresencial.”



    Efetivamente, a audiência em ambiente virtual, não implica em prejuízo automático à Defesa, desde que garantidos os direitos constitucionais dos envolvidos, tais como o direito de presença do réu. Assim, a mera alegação de prejuízo hipotético não se presta a afastar a possibilidade da efetivação do ato pelo meio virtual, que gera economia de tempo e recursos, bem como porque já se comprovou hígido nas outras ações penais referentes a crimes praticados no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023.



    Quanto à segunda e terceiras alegações de omissão, referentes à determinação de que as Defesas apresentem as respectivas testemunhas em audiência independentemente de intimação, também não as vejo configuradas na hipótese.



    O despacho foi claro ao determinar que as Defesa apresentem as testemunhas por elas arroladas, não havendo qualquer vício a ser sanado pelo presente recurso.



    Mais uma vez, a Defesa alega, mas não comprova prejuízo em concreto. O tema também já foi enfrentado pelo PLENO desta SUPREMA CORTE no julgamento da Ação Penal nº 1403/DF, conforme voto por mim proferido (AP 1403 Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/4/2024):



    “(...)



    O mesmo raciocínio se aplica ao argumento de ocorrência de nulidade em razão da determinação de a parte apresentar as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias.



    Mais uma vez, registra-se que a convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo a assegurar a plena atuação da Defesa.



    Ademais, a redução a termo dos depoimentos das testemunhas abonatórias é medida de otimização dos atos processuais, a fim de assegurar que o desenrolar da audiência estivesse efetivamente direcionado à elucidação dos fatos.



    A determinação em tal sentido também estava detalhada no ato convocatório, de modo a dar plena ciência à parte da possibilidade de apresentação das considerações abonatórias em documento escrito.



    Quanto à presente alegação, também cabe rememorar não ter havido demonstração de prejuízo suportado pela parte ré, ficando mas uma vez rechaçado o argumento de nulidade processual.



    (...)”



     Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente